Tribunal: STF
Processo: RE 890265
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMICUS CURIAE. LEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto por terceiro admitido na condição de amicus curiae contra decisão que proveu recurso extraordinário.



    2. Tecendo articulações quanto ao mérito da causa, a parte agravante pretende o provimento do agravo interno para, consequentemente, ver desprovido o recurso extraordinário. Subsidiariamente, busca a alteração da parte dispositiva do ato agravado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Discute-se a legitimidade de terceiro, admitido no processo na qualidade de amicus curiae, para interpor agravo interno contra ato que implicou o provimento de extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É inadmissível agravo interno protocolado por amicus curiae ante a ilegitimidade recursal.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno não conhecido.